Tribunal: TJBA
Processo: 8003495-30.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003495-30.2023.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA ADENILDA ALMEIDA FERREIRA

Advogado(s)
:
HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO. ANUÊNIO E QUINQUÊNIO. PREVISÃO EM LEIS DISTINTAS. IDÊNTICO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por servidora pública municipal, ocupante do cargo de Merendeira da rede pública de ensino do Município de Serrinha/BA, contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer. A parte autora pleiteava o recebimento do adicional por tempo de serviço na forma de quinquênio, previsto na Lei Municipal nº 749/2007, alegando possibilidade de cumulação com o anuênio previsto na Lei Municipal nº 690/2006, sob o fundamento de que ambas as vantagens incidem sobre o vencimento base e não configurariam "efeito cascata".
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a cumulação dos adicionais por tempo de serviço denominados anuênio e quinquênio, instituídos por leis municipais distintas, à luz da vedação constitucional à acumulação de vantagens com o mesmo fato gerador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 37, XIV, da Constituição Federal, com redação dada pela EC nº 19/1998, veda a percepção cumulativa de acréscimos pecuniários baseados no mesmo fato gerador por servidor público, de forma a evitar o chamado "efeito cascata".
Tanto o anuênio previsto na Lei Municipal nº 690/2006 quanto o quinquênio previsto na Lei Municipal nº 749/2007 têm como fato gerador o tempo de serviço, ainda que previstos em diplomas legais distintos.
A cumulação das vantagens pleiteadas implicaria duplicidade remuneratória pelo mesmo fundamento jurídico, caracterizando bis in idem inconstitucional, independentemente de a base de cálculo ser o vencimento base.
A autora já percebe o adicional de anuênio, conforme demonstrado nos autos, sendo incabível a concessão do quinquênio com base no mesmo critério temporal.
O entendimento jurisprudencial do TJ-BA e de outros tribunais estaduais reafirma a impossibilidade de cumulação de adicionais com fundamento idêntico, ainda que previstos em leis diversas, por violação ao art. 37, XIV, da CF/1988.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Não é possível a cumulação de adicionais por tempo de serviço (anuênio e quinquênio) quando ambos possuem o mesmo fato gerador, qual seja, o tempo de efetivo exercício, em respeito à vedação do art. 37, XIV, da Constituição Federal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; CPC/2015, arts. 931 e 937.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação Cível nº 8004331-03.2023.8.05.0248, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, Quinta Câmara Cível, j. 01.09.2025;
TJ-BA, Apelação Cível nº 0008179-86.2013.8.05.0248, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 12.11.2024;
TJ-BA, Apelação Cível nº 0005717-59.2013.8.05.0248, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 01.03.2023;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8003495-30.2023.8.05.0248
, em que figura com Apelante

MARIA ADENILDA ALMEIDA FERREIRA

e, como Apelado,
MUNICÍPIO DE SERRINHA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA